Tribunal: TJES
Processo: 5003441-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003441-02.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUAREZ MOREIRA FILHO
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO – REQUERIMENTO FINALIZADO NO SISTEMA NOVEL – NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. As empresas envolvidas no rompimento da barragem de rejeitos criaram o chamado Novo Sistema Indenizatório Simplificado – NOVEL, tratando-se de um sistema idealizado para viabilizar a indenização de categorias profissionais informais.

2. O Agravante valeu-se do sistema administrativo para pleitear a indenização que, todavia, restou indeferida, não cabendo ao Poder Judiciário autorizar novo requerimento na esfera administrativa.

3. Acerca dos possíveis erros do sistema Novel, a Justiça Federal expressamente distinguiu os erros de julgamento dos erros de procedimento/impossibilidade material de ter recorrido.

4. No que importa ao presente recurso, apontou o recorrente a existência de erro de julgamento que, consoante regra do sistema, deveria ser combatido com a interposição de recurso na própria plataforma eletrônica, providência não cumprida pelo Agravante, ocasionando a finalização do seu requerimento.

5. Descabe ao Poder Judiciário permitir a realização de novo requerimento na via administrativa, devendo o prejudicado, caso queria, valer-se da competente ação individual na Justiça Estadual, restando excepcionado o juízo universal do desastre ambiental.

6. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

JUAREZ MOREIRA FILHO

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
FUNDAÇÃO RENOVA E OUTR
A
,
que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 4694245) aduz o recorrente que formulou requerimento administrativo de indenização junto à Fundação Renova, sendo o pleito finalizado com a informação de que não cumpriu o critério de elegibilidade, tratando-se, porém, de erro grosseiro.

Alega que a análise realizada pelo Magistrado é equivocada e não permite a apresentação de novo requerimento, não havendo que se falar em coisa julgada administrativa.

Pleiteia, ao final, a reforma da decisão, sob pena de obstaculizar o acesso ao sistema Novel da agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido pela decisão id. 4711074.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 30 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

JUAREZ MOREIRA FILHO

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
FUNDAÇÃO RENOVA E OUTR
A
,
que indeferiu o pedido liminar.

Pretende o Agravante, em breves linhas, o provimento do recurso para permitir a apresentação de novo requerimento no sistema Novel da Fundação Renova.

Pois bem.

Eminentes Pares, na origem o Agravante ajuizou ação ordinária sustentando que, na qualidade de pescador informal, sofreu prejuízos advindos da lama de rejeitos que atingiu o Rio Doce.

Na esfera administrativa, pleiteou a indenização correspondente através do sistema administrativo intitulado Novel, sendo o requerimento indeferido.

Ante tais fatos, apontou a necessidade de ingressar no Judiciário para “
condenar

a requerida
na obrigação de fazer de permitir/viabilizar o reingresso do Requerente no Portal do Advogado, sem prejuízo da análise do requerimento em si, conforme Decisão da Ação Civil Pública de nº 1024973- 82.2020.4.01.3800 (12º Vara Cível e Agrária de Belo Horizonte – Justiça Federal
)”.

Dito isso, verifico que as empresas envolvidas no rompimento da barragem de rejeitos criaram o chamado Novo Sistema Indenizatório Simplificado – NOVEL, tratando-se de um sistema idealizado para viabilizar a indenização de categorias profissionais informais.

O requerimento do Agravante realizado no Portal do Advogado foi indeferido, constando a informação "
Finalizado com Negativa - Não atendimento ao critério de elegibilidade – Outro
".

Verifica-se, também, a seguinte mensagem: “
o
local informado para a atividade de Pescador Informal / Artesanal / De Fato no requerimento acima identificado, qual seja Rio Cricaré não corresponde a um dos rios, lagoas e afluentes definidos para São Mateus proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais”.

Consta no sistema, por fim, a inexistência de recurso administrativo, sendo o processo finalizado.

Agora, na via judicial, alega o Recorrente que a negativa foi indevida, tratando-se de “
erro grosseiro
”, vez que o seu local de residência/trabalho foi, de fato, impactado pela lama de rejeitos, fazendo parte da região chamada Nativo, incluída na sentença da Justiça Federal, sendo, portanto, elegível à indenização.

Como se verifica dos fatos narrados, o Agravante valeu-se do sistema administrativo para pleitear a indenização que, todavia, restou indeferida, não cabendo ao Poder Judiciário autorizar novo requerimento na esfera administrativa.

Acerca dos possíveis erros do sistema Novel, a Justiça Federal expressamente distinguiu os erros de julgamento dos erros de procedimento/impossibilidade material de ter recorrido.

E, no que importa ao presente recurso, apontou o recorrente a existência de erro de julgamento que, consoante regra do sistema, deveria ser combatido com a interposição de recurso na própria plataforma eletrônica, providência não cumprida pelo Agravante, ocasionando a finalização do seu requerimento.

Assim, descabe ao Poder Judiciário permitir a realização de novo requerimento na via administrativa, devendo o prejudicado, caso queria, valer-se da competente ação individual na Justiça Estadual, restando excepcionado o juízo universal do desastre ambiental.

Esclareço que, na origem, não pretende o Agravante a reparação pelos alegados prejuízos, mas sim a condenação das Agravadas na obrigação de permitir a realização de um novo requerimento na esfera administrativa, pleito que não comporta acolhimento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 27/6/2023.